Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722056-43.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ROMES PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: EVALDO EUSTÁQUIO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. TEMA NÃO CONSTANTE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento que indeferiu pedido de prova em embargos de terceiro. II. Questão em Discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu pedido de prova em embargos de terceiro é recorrível por meio de agravo de instrumento, considerando-se o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de mitigação. III. Razões de Decidir 3.O art. 370 do CPC dispõe que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar inúteis ao deslinde da causa 4.A decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. 5.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corrobora o entendimento de que a decisão que indefere a produção de provas não configura decisão recorrível por meio de agravo de instrumento. 6.Não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. IV. Dispositivo e Tese 7.Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 8.A decisão que indefere a produção de provas não é recorrível por meio de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 370, 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1367909, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 25.08.2021. TJDFT, Acórdão 1354058, Rel. Roberto Freitas, j. 07.07.2021. TJDFT, Acórdão 1252401, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 03.06.2020. TJDFT, Acórdão 1236156, Rel. Fernando Habibe, j. 04.03.2020. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.015, caput e parágrafo único, 357 e 370, todos do Código de Processo Civil, defendendo que, ao afastar a aplicação da mitigação da taxatividade e chancelar o indeferimento de provas essenciais, o Tribunal interpretou erroneamente a legislação processual civil federal e se opôs à jurisprudência consolidada do STJ no que tange à mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Aduz ofensa ao Tema 988 do STJ. Argumenta quanto ao perigo de dano irreparável e a perda de objeto do recurso de apelação. Aponta que o indeferimento de provas essenciais para a formação do convencimento do julgador e para a demonstração da verdade real é vedado e acarreta a nulidade do processo. Indica a existência de cerceamento de defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 1.015, caput e parágrafo único, 357 e 370, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO SEM EFEITOS RETROATIVOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. O deferimento da justiça gratuita nesse momento processual não terá o condão de isentar a agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão que indefere o pedido de produção de provas não é impugnável pela via do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC/2015, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo diploma legal. 3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, deferindo-se o benefício de gratuidade de justiça sem efeitos retroativos. (AREsp n. 2.867.557/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, assinala-se a inaplicabilidade do Tema 988 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu: “Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, tampouco se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação.” (ID 76269735) Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 988 do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015